Tribunal: CARF
Processo: 10845.900525/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900525/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.060 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
XAVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18047.73567.261009.1.3.04-1320, em 26.10.2009, e-fls. 02-
04, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$1.488,01 contido no DARF de R$24.457,15
recolhido em 31.01.2005 referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2004, para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 05-09:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 1.488,01.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900525/2012-19
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900525/2012-19

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-114.421, de 20.02.2020, e-fls. 116-123:
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos, julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente,
mantendo o Despacho Decisório.
Recurso Voluntário
Notificada em 16.04.2020, e-fl. 129, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.05.2020, e-fls. 131-133, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O crédito utilizado refere-se a pagamento de IRPJ feito a maior. O valor devido
de IRPJ no 49 trimestre do ano base de 2004, informado na DIPJ2005 e
consequentemente na DCTF relativa ao 49 trimestre de 2004 não estava correto —
informou-se como débito o valor R$ 29.671,53 quando o correto era R$ 23.427,88,
originando o crédito de R$ 6.243,65 por pagamento feito a maior.
Em 04/07/2007 procedeu à retificação da DIPJ2005 para incluir, no 49
trimestre, o valor do IRRFonte durante o ano calendário de 2004 pelas instituições
financeiras, não retificando, entretanto, a DCTF do 42 trimestre/2004 que permaneceu
com as informações inexatas não se evidenciando através da mesma a existência de
crédito.
Em
26/10/2009
foi
apresentada
a
declaração
de
compensação
18047.73567.261009.1.3.04- 1320.
Em 15/03/2012 recebeu o despacho decisório eletrônico no rastreamento
019144752, que deu origem à manifestação de inconformidade que protocolamos em
13/04/2012 e cia qual recebemos a decisão agora em 04/2020. Em 2012 não mais era
possível retificar a DCTF cio 42 trimestre de 2004 pois, além de já existir o despacho
decisório, já havia expirado o prazo de cinco anos.
Considerando, que após a entrega da DIPJ retificadora em 04/07/2007 a
empresa recebeu, em setembro/2008, o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL —
MALHA FAZENDA /05 — dando início ao procedimento fiscal n2 08.1.06.00-2008-
00664-0, para revisão da DIRP12005 e que apresentada a documentação solicitada
para a devida verificação, foi emitido Termo de Verificação e Constatação Fiscal
concluindo não haver diferenças a lançar, podemos concluir que os valores lançados
na DIPJ estão corretos, ficando confirmada a REAL EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
pois o valor devido no 42 trimestre foi de R$ 23.427,88 sendo pago R$ 29.671,53 (R$
6.243,65 pago a maior) através dos darfs código 2089 com as seguintes características:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900525/2012-19

1) per apuração 10/2004 R$ 3.426,90; 2) per apuração 11/2004 R$ 1.787,48 e 3) per
apuração 12/2004 R$ 24.457,15.
Podemos concluir, através da decisão proferida através do Acórdão 12-114.421,
que expostas todas as justificativas o crédito continua não sendo reconhecido e a
compensação não homologada única e exclusivamente pela falta de retificação da
DCTF. Ainda que pese estar previsto que a DCTF é que determina a confissão de
dívida, nos parece contraditório esse argumento pois se a situação é inversa, ou seja
DIPJ informando um valor e DCTF informando valor inferior certamente e
acertadamente a RF iria solicitar que se prestassem esclarecimentos sobre tal
divergência e não simplesmente considerar o valor declarado em DCTF. Pedimos seja
revista a decisão e reconhecido o crédito pleiteado, levando em conta que o crédito
efetivamente existe conforme comprovado através de documentação apresentada e
levantamento fiscal efetuado em 2008 e, considerando ainda que, atualmente a Receita
Federal quando ocorre fato semelhante-transmissão de PerDcomp com valores que
conflitam com a DCTF, de imediato envia unia notificação ao contribuinte
comunicando a irregularidade/divergência e concedendo prazo para a regularização da
mesma através da retificação da DCTF ou do PerDcomp.
Esclarecemos ainda que a utilização do crédito em questão teve início com a
DComp
03886.28953.290607.1.3.04-5487
que
originou
o
processo
10845-
906.733/2011-32, acórdão 12-114.422, também objeto de recurso voluntário.
No que concerne ao pedido conclui que:
Pelos motivos expostos , requeremos seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, reconhecendo o crédito e homologando as compensações
efetuadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900525/2012-19

documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900525/2012-19

Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, o Despacho Decisório, e-fls. 05-09, deve ser considerado
correto, já que o ato está perfeito e contém todos os elementos que lhe conferem existência,
validade e eficácia. Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo
fiscal estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes ao “procedimento fiscal no
08.1.06.00-2008-00664-0, para revisão da DIRPJ2005”.
Sobre a avaliação sobre possíveis incongruências atinentes dos crédito tributários
definitivamente constituídos (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício, cuja competência é da autoridade
administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN). A
execução judicial para cobrança da Dívida Ativa cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional (Lei
no 6.830, 22 de setembro de 1980). A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF). Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja de
ofício o lançamento ou retifique de ofício a declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900525/2012-19

ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de
2003).
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser analisada no
presente procedimento, já que a revisão de ofício dos respectivos débitos tributários confessados
em Per/DComp cabe à Unidade de Origem.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-114.421, de 20.02.2020, e-fls.
116-123, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
10 Tempestiva a Manifestação de Inconformidade-MI, dela conheço (só agora,
em face do volume dos serviços).
11 Em síntese o interessado alega que possui um direito creditório, relativo a
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de imposto de renda, apurado
em dezembro de 2004, no valor de R$1.488,01, crédito oriundo do DARF com
período de apuração 31.12.2004, código de receita 2089, com montante total de
R$24.457,15, e data de arrecadação 31.01.2005.
12 Não cabe razão ao interessado, como veremos.
13 Para o ano calendário 2004 o interessado transmitiu duas DIPJs. A primeira
DIPJ transmitida é datada de 27.06.2005 e informava imposto de renda a pagar,
relativo ao quarto trimestre de 2004 no valor de R$30.679,83, reprodução parcial das
e-fls. 47: [...]
14 A segunda DIPJ foi transmitida em 04.07.2007, e o imposto de renda
relativo ao quarto trimestre de 2004 foi retificado para o valor de R$23.427,88, sendo,
portanto, reduzido em R$7.251,95, reprodução parcial das e-fls. 84: [...]
15 Relativamente a DCTF, o interessado transmitiu apenas uma para o 4o
trimestre de 2004, onde confessou imposto de renda a pagar, código 2089, no valor de
R$29.671,53 como se reproduz de forma parcial abaixo: [...]
16 É importante ressaltar, antes de mais nada, que a compensação tributária
exige que o sujeito passivo tenha contra a Fazenda Pública um crédito líquido e certo,
conforme dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” (destaquei)
17 A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Secretaria da Receita
Federal do Brasil quanto à possibilidade de a contribuinte compensar-se de supostos
indébitos tributários; já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova
documental do quantum compensável, a ser reconhecido pelo devedor. Portanto, para
que possa ser feito o encontro de contas com a Fazenda Nacional, os créditos devem
estar revestidos de liquidez e certeza, devidamente comprovados.
18 O interessado afirma que o recolhimento do imposto de renda, relativo a
DCTF de dezembro de 2004 se deu a maior do que fora confessado e que retificou a
DIPJ para fazer constar o valor correto.
19 Primeiramente é necessário esclarecer que a mera apresentação de DIPJ
retificadora apresentada com redução/exclusão do valor do débito anteriormente
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900525/2012-19

informado, não basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da
compensação declarada. Faz-se necessária a prova inequívoca de que o valor correto
do débito é aquele constante da DIPJ retificadora.
20 Ademais disso, a DIPJ não tem caráter de confissão de dívida como a DCTF
tem.
21 O que se nota é que, não obstante o contribuinte ter informado em sua DIPJ,
valor inferior ao confessado em DCTF relativo ao imposto de renda do mês de
dezembro de 2004, não concretizou a retificação do débito de imposto de renda
confessado em sua DCTF, que possui caráter de confissão de dívida conforme §1o. do
art. 5o. do Decreto-Lei no. 2.124, de 13 de junho de 1984, verbis:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
22 Feita tal consideração, para fins do reconhecimento de qualquer montante de
direito creditório a título de pagamento indevido ou a maior, inobstante a anexação
dos recolhimentos aos autos, de planilha demonstrativa de cálculo, e documentos, é
imprescindível que se tivesse revogado, através de DCTF retificadora, a confissão de
dívida, formalizada na DCTF, para o débito de imposto de renda, de dezembro de
2004, ou seja, reduzindo-o, em pleno alinhamento com o estabelecido expressamente
pelo Parecer Normativo Cosit no. 02, de 2015, ato normativo vinculante a este
Colegiado e respaldado também em sólida jurisprudência oriunda do STJ e do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, expressis verbis:
10.1. A questão preliminar a ser analisada é a necessidade de retificação da
DCTF para o sujeito passivo ter direito a um crédito que ele confessou na DCTF.
Isso porque os débitos tributários confessados na DCTF decorrem do
lançamento por homologação dos tributos federais citados no art. 6o da IN RFB no
1.110, de 2010. O lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do CTN,
decorre do “dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa” e “opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.
10.2. Nesse diapasão, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá
conhecimento à autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e
informa o pagamento do valor correspondente ao tributo. Como se depreende da sua
própria denominação, é uma declaração contendo débitos e créditos tributários
federais.
10.3 A circunstância do item 10.1 é aquela em que há o pagamento. Entretanto,
pode ocorrer de o sujeito passivo informar a ocorrência do fato jurídico, bem como
todos os elementos do lançamento, mas não pagar o valor por ele mesmo informado.
10.4 Segundo o § 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984,
“o documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito”. Trata-se de confissão extrajudicial da
existência daqueles débitos, conforme arts. 348, 350 e 353 do atualmente vigente
Código de Processo Civil (CPC) - Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973, e por isso é
título executivo. Conforme decidido pelo STJ em sede de recursos repetitivos:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900525/2012-19

TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados,
mas pagos a destempo". É que a apresentação de Guia de Informação e Apuração do
ICMS – GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, ou
de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido .
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (grifou-se)
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele necessariamente
terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor indevido, para então
poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma DCOMP. Trata-se de
simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma situação daquela contida no art.
352 do CPC, pois ali também depende de uma atuação de quem fez a confissão para
ela poder ser revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá mediante
retificação da declaração que constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme
item 10. Inclusive o CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada
não é líquido e certo, e o indébito pressupõe a retificação da DCTF:
INDÉBITO PLEITEADO DECLARADO EM DCTF. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO PRÉVIA Enquanto não retificada a DCTF, o débito ali
espontaneamente confessado é devido, logo, valor utilizado para quitá-lo não se
constitui formalmente em indébito, sem que a recorrente promova a prévia retificação
da declaração. (Acórdão no 1302-001.571, Rel. Cons. Alberto Pinto Souza Júnior, 25
de novembro de 2014).
(grifou-se)
23 Pelo exposto, voto por adotar a imprescindibilidade da retificação da DCTF
pois o crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo para fins de
reconhecimento do direito creditório pretendido.
24 Conclusão
25 Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o Despacho Decisório recorrido.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-114.421, de 20.02.2020,
e-fls. 116-123, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900525/2012-19

11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 174
DF CARF MF
Original